Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PROVOCAÇÕES VERBAIS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. "ATO LIBIDINOSO". ELEMENTAR DO TIPO. AUSÊNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Responde pelo crime de importunação sexual o agente que pratica e executa ato libidinoso, na presença de alguém, visando satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro. Inteligência do art. 215-A do Código Penal.

2. A conduta de exprimir ou manifestar uma vontade/desejo sexual, por mais que o agente se utilize de palavras ofensivas ou inescrupulosas, não se mostra, por si só, capaz de buscar a satisfação da lascívia, não podendo ser caracterizada como ato libidinoso (circunstância elementar do tipo penal). As afirmações podem até ser consideradas um ato antecedente de cogitação ou de preparação para o crime, o que, no entanto, não permite penalização pelo ordenamento jurídico.

3. Recurso defensivo conhecido e provido.